Tribunal: TJPA
Processo: 0013955-16.2017.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013955-16.2017.8.14.0074

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: EDVAN DOS REIS MATIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL N. 0013955-16.2017.8.14.0074

APELANTE:
BANCO HONDA SA

APELADO:
EDVAN DOS REIS MATIAS

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO O

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CONFIGURAÇÃO DE ABANDONO DE CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DEVIDAMENTE OBSERVADA – INÉRCIA DA PARTE – OBSERVÂNCIA DA REGRA DESCRITA NO ART. 485, §1º DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- O art. 485, inciso III e §1º do CPC permite ao magistrado declarar extinto o processo sem resolução de mérito, quando, intimada a parte pessoalmente, deixa de cumprir a diligência determinada.

2-
In casu
, o autor/apelante foi intimado pessoalmente, tendo deixado escoar o prazo sem se manifestar acerca do interesse no prosseguimento do feito.

3. Sentença que se mostra escorreita, não merecendo quaisquer reparos.

3-Recurso Conhecido e Desprovido, para manter a sentença de 1º grau em todos os seus termos. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em
Sessão Virtual
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0013955-16.2017.8.14.0074

APELANTE:
BANCO HONDA SA

APELADO:
EDVAN DOS REIS MATIAS

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO HONDA SA

inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Tailândia que, nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO,
julgou o processo extinto sem resolução do mérito.

O banco requerente ajuizou a presente demanda aduzindo, em síntese, que firmou com o requerido contrato para financiamento de um veículo, em 22 parcelas mensais e sucessivas, no valor de R$ 338,62 (trezentos e trinta e oito reais e sessenta e dois centavos), iniciando-se a primeira delas no dia 30/04/17 e a última prevista para 30/01/19, salientando que o réu estaria inadimplente com a referida contratação.

O feito seguiu tramitação regular até a prolação da sentença (ID 5467610 que julgou o processo extinto sem resolução do mérito, por ausência de interesse, nos termos do art. 485, III do CPC.

Inconformado,
BANCO HONDA SA
interpôs o presente recurso (ID 5467611 alegando a necessidade de observância do princípio da proporcionalidade, bem assim a ausência de intimação pessoal antes de ser determinado o arquivamento dos autos.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, uma vez que a parte recorrida não havia se manifestado nos autos.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

É o Relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade processual, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Não havendo questões preliminares a serem apreciadas, analiso o mérito do recurso.

MÉRITO

Cinge-se a questão na decisão “a quo” proferida pelo Juízo de 1º grau que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, §1º do CPC.

Analisando detidamente os autos, observa-se o despacho (ID 5467609), determinando a intimação pessoal do recorrente acerca do interesse no prosseguimento do feito, com o decurso do prazo devidamente certificado ID 5467610, oportunidade em que o Juízo de 1º grau, extinguiu o feito sem resolução de mérito (
ID
5467610, pág. 2).

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que fora observada a norma contida no art. 485, §1º, segundo a qual nas hipóteses em que o feito permanecer paralisado por negligência das partes ou em que o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, deverá ser determinado sua intimação pessoal para suprir a falta no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

A respeito do assunto, Fredie Didier Jr. preleciona:

“Antes de extinguir o processo, deve o magistrado, sob pena de nulidade da sentença, providenciar a intimação pessoal das partes, para que, em 48 h, demonstrem o interesse no prosseguimento do processo (art. 267, § 1º, do CPC). Esta providência justifica-se como forma de alerta às partes sobre negligência dos seus advogados.”
(Curso de Direito Processual Civil. Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento, volume 1, ed. Podivm, p.498).

Os professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na mesma linha de raciocínio, lecionam:

Abandono da causa pelo autor. Para que se verifique esta causa de extinção do processo, é necessário o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando sua extinção. Caso pratique algum ato depois de decorridos os trinta dias, o processo não deve ser extinto. O termo inicial do prazo ocorre com a intimação pessoal do autor para dar andamento ao processo (CPC 267 § 1.º)
.

A jurisprudência pátria, por sua vez, entende pela necessidade de esgotamento das vias possíveis de comunicação processual, direcionadas com o fito de cientificar a parte da necessidade de comparecimento junto ao Juízo e da prática dos atos idôneos ao regular prosseguimento do feito, conforme procedeu o magistrado de piso, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO: INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE POR INTERMÉDIO DE CORRESPONDÊNCIA COM AVISO DE RECEBIMENTO (AR) NO ENDEREÇO INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL - DECURSO DO PRAZO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - NÃO INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 240 SO STJ - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

(2018.04750249-67, 198.322, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-11-20, Publicado em 2018-11-27)

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO. ART. 485, III DO CPC/15. COMPROVADA A PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, NOS MOLDES DO ART. 485, §1º DO CPC/15. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I - Busca o recorrente a anulação da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, em decorrência de abandono da causa. II - No caso em tela, restou comprovado que o juízo a quo promoveu a intimação pessoal da parte autora, antes de extinguir o feito, em observância ao que preceitua o art. 485, §1º do CPC/15. Sentença deve ser mantida. III - Recurso conhecido e desprovido. (2018.04637505-60, 198.026, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-10-30, Publicado em 2018-11-19)

Assim, a intimação pessoal do apelante, requisito indispensável para que o processo fosse extinto, foi devidamente obedecida pelo juízo a quo, nos termos do regramento do art. 485, §1º do CPC, não merecendo, assim, reparos a sentença ora vergastada, devendo ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Tailândia, que extinguiu o feito.

É COMO VOTO.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

Belém, 31/08/2021